Tribunal: TJDFT
Processo: 0023493-75.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. REJEITADA. IMPUGNAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIDA. BENESSE MANTIDA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. LOJA EM SHOPPING CENTER. ACORDO DE PARCELAMENTO E DE QUITAÇÃO DOS DÉBITOS FIRMADO POR UM DOS FIADORES. INADIMPLEMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE OUTRO FIADOR. RENÚNCIA BENEFÍCIO DE ORDEM. DIREITO DE SUB-ROGAÇÃO. MANTIDO. EXTINÇÃO DA DÍVIDA E DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEVIDA. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
1. Nos termos do artigo 489, §1°, inciso IV, do Código de Processo Civil, o julgador não está obrigado a responder toda e qualquer alegação das partes e a rebater todos os seus argumentos, quando o fundamento é incapaz de infirmar a conclusão adotada, razão pela qual não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional nestes casos.
2. A concessão da gratuidade de justiça deferida pelo magistrado perdura em todas as instâncias e para todos os atos do processo, desde que não exista prova em contrário que justifique a sua perda superveniente.
3. Na hipótese dos autos, diante da ausência de fatos novos que atestem a capacidade financeira superveniente do apelado/executado, a manutenção da benesse da justiça gratuita concedida pelo juízo a quo é medida que se impõe.
4. A exceção de pré-executividade é o meio apto para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não exijam dilação probatória. Precedentes.
5. O exequente, na qualidade de fiador, que quita acordo de parcelamento dos débitos provenientes do inadimplemento do contrato de locação firmado por empresa em que não figura mais como sócio se sub-roga nos direitos de credor e tem direito de reaver do terceiro fiador, em ação regressiva, 1/3 do valor pago por ele para a quitação do contrato, no valor correspondente a sua cota. Inteligência do artigo 831 do Código Civil.
6. O fato de o fiador executado não ter assinado o acordo de transação não tem o condão de afastar o direito à sub-rogação por parte do fiador que pagou metade da dívida, tendo em vista que o direito não deriva transação realizada, mas do contrato de locação, assinado por ambas as partes, que possui regulamentação clara no Código Civil.
7. A dívida paga por um dos fiadores não desobriga os demais do dever de ressarcir o que pagou o débito, inclusive o fiador que não anuiu com o termo de transação, visto que todos os fiadores renunciaram contratualmente aos benefícios previstos nos artigos 827, 835 e 837 do Código Civil, razão pela qual se deve declarar a validade do débito e do cumprimento de sentença e, por conseguinte, ter-se regular prosseguimento do feito e dos atos executórios.
8. Preliminar rejeitada.
9. Recurso conhecido e provido.